Tribunal: TJMT
Processo: 1018621-84.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018621-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), V. A. D. S. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, A 2ª VOGAL - RESSALVA SEU ENTENDIMENTO, MAS ACOMPANHA O COLEGIADO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
-
RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de ações de saúde que envolvem prestação continuada, a
competência absoluta para

processar e julgar o feito é da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, incluindo-se os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do agravo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada recursal em agravo de instrumento e manteve o
decisum
proferido pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos
Ação Civil Pública nº 702-91.2019.8.11.0035 proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
, declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Irresignado com a decisão proferida, assevera que a Resolução TJMT/OE nº 09/2019 viola o disposto nos artigos 147 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece a competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude, determinada pelo domicílio dos pais ou pelo lugar onde se encontre a criança.

Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada, para manter o julgamento do feito na Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (ID 47611458).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, se manifestou pelo provimento do recurso (ID 39519963).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática
que indeferiu a tutela antecipada recursal em agravo de instrumento
, para manter o
decisum

proferido pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos
Ação Civil Pública nº 702-91.2019.8.11.0035 proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
, declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

A discussão travada é sobre a competência para processar e julgar ações envolvendo saúde.

In casu
, tem-se que a demanda originária
envolve prestação continuada de medicamento, em consonância à mencionada Resolução, a competência absoluta para o processamento e julgamento do feito passou a competir à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assim, somente
ações em curso que envolvam os direitos à saúde, distribuídas até a data de 25/07/2019, continuarão a tramitar no Juízo em que se encontram, salvo aquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

No que tange a legalidade da Resolução há de considerar-se que fora editada com fulcro no artigo 87, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial”.

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”.

Já a redistribuição das ações fora autorizada pela Portaria nº 29/2019-CM, a partir de 30/09/2019.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade e deve ser mantido o
decisum
.

Ademais, denota-se que as razões aduzidas neste recurso reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Agravo de Instrumento, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020